Tribunal: STF
Processo: ARE 1054519
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 16.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO SELETIVO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997 e DECRETOS 650/1996 E 20.910/1932. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    2. A parte Embargante busca rediscutir questões já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas, sob o argumento de existência de erro material, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que é inviável.



    3. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Recorrente. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.